Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705744-51.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALDETE DE ATAIDES ROSA DESPACHO Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o Incidente de Uniformização (anexo). Brasília, 23 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito